Tribunal: TJBA
Processo: 8022723-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022723-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA SISTEMAS E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, ROBERTA CRUZ FREITAS

APELADO: A. U. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTA CRUZ FREITAS, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO NEURODESENVOLVIMENTO (TEA). ASSISTENTE TERAPÊUTICO/ MEDIADOR ABA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO; RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações simultâneas interpostas por PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. (apelante/ré) e A. U. D. S., menor impúbere, representado por sua genitora MARIA DAS DORES UMBURANA REIS (apelante/autor), contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou parcialmente procedentes pedidos para ratificar tutela de urgência e condenar a operadora a custear tratamento multidisciplinar prescrito (neuropediatra, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista, com abordagem intensiva ABA), fixou multa por descumprimento, vedou resolução contratual unilateral durante o tratamento, indeferiu assistente terapêutico em escolar/domiciliar e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais — parcela esta atacada por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação por danos morais, sem pedido expresso na inicial, configura julgamento ultra petita e determina nulidade; (ii) verificar se o pedido de tratamento por prazo condicionado à evolução clínica configura inépcia da petição inicial; (iii) determinar se subsiste a obrigação da operadora de custear o protocolo terapêutico multidisciplinar prescrito ao menor; (iv) estabelecer se é juridicamente possível estender a cobertura para incluir assistente terapêutico/mediador ABA em ambiente escolar e domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença impôs condenação por danos morais sem pedido formulado na inicial, o que viola os limites da demanda e os arts. 141 e 492 do CPC, razão pela qual tal capítulo é declarado nulo, parcialmente.

4.
O pedido de tratamento contínuo com duração condicionada à evolução clínica não é indeterminado, mas determinável, nos termos do art. 324, §1º, II, do CPC, aplicando-se ao caso a avaliação médica para fixação temporal, afastando-se a inépcia da inicial.

5.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre beneficiário e operadora (arts. 2º e 3º do CDC), impondo à ré o dever de garantir o tratamento necessário conforme prescrição de profissional habilitado, não podendo limitar cobertura com base exclusivamente no rol da ANS quando o protocolo guarda pertinência técnica.

6.
A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 (e entendimento consolidado da ANS e da jurisprudência) reforça a obrigação de cobertura de terapias multiprofissionais para TEA, bem como a mitigação da taxatividade do rol quando atendidos critérios técnicos, de modo que a operadora responde por custeio das terapias multidisciplinares prescritas e demonstradas por laudos e relatórios constantes dos autos.

7.
Não se comprova, contudo, que a figura do assistente terapêutico/mediador ABA, quando exercida em ambiente escolar ou domiciliar, seja atividade típica de saúde sujeita à cobertura suplementar; tal prestação insere-se majoritariamente no âmbito educacional/pedagógico e não exige atuação de profissional regulamentado como profissão de saúde, faltando respaldo legal ou contratual para imputar tal obrigação ao plano.

8.
A jurisprudência superior uniformiza entendimento no sentido de que a cobertura obrigatória alcança terapias clínicas prestadas por profissionais regulamentados em ambiente terapêutico; por outro lado, reafirma que a disponibilização de mediador/assistente em escola ou domicílio não se impõe salvo previsão contratual expressa ou regulamentação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso do autor: desprovido.

Recurso da ré: parcialmente provido (no ponto relativo à condenação por danos morais).

Tese de julgamento
:

1.
A condenação por dano moral não pedida na inicial configura julgamento ultra petita e deve ser anulada.

2.
Pedido de tratamento contínuo, com duração condicionada à evolução clínica, é pedido determinável e afasta a inépcia da inicial (art. 324, §1º, II, CPC).

3.
O plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar prescrito por profissional habilitado para TEA, independentemente de previsão taxativa no rol da ANS, quando a pertinência técnica esteja demonstrada.

4.
A operadora não está obrigada a custear, em regra, assistente terapêutico/mediador ABA em ambiente escolar ou domiciliar, salvo previsão contratual expressa ou regulamentação que assim o imponha.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; CPC, art. 324, §1º, II; CPC, arts. 85, §2º, e 996; CDC, arts. 2º e 3º; Resolução Normativa ANS nº 539/2022; Resolução Normativa ANS nº 541/2022 (mencionada na fundamentação jurisprudencial); Lei nº 9.656/1998 (normas setoriais invocadas na matéria).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp (AgInt no REsp: 1972494 RN 2021/0373351-5, j. 28/11/2022); STJ, EREsp nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (uniformização sobre taxatividade do rol); STJ, AgInt no REsp: 2122472 SP (2024/0034676-7, j. 28/10/2024); STJ, REsp n. 2.064.964/SP (REsp n.2.064.964/SP, relat. Min. Nancy Andrighi); precedentes dos Tribunais Estaduais mencionados nos autos (TJ-AM, TJ-PE, TJ-BA), conforme relatado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões
Cíve
is

simultâneas
de
n
º
.
8022723-19.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.,
e
A. U. D. S.
, menor impúbere representado por sua genitora MARIA DAS DORES UMBURANA REIS
.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidad
e em
CONHECER ambos os apelos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu
, tudo
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/
PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04